Tribunal: TJES
Processo: 5007226-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007226-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGINA ILDA DEL PUPO

AGRAVADO: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TRANSILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por NINA GUIMARÃES THURLER, LAYLA GUIMARÃES THURLER e JORGINA ILDA DEL PUPO, reformando decisão de primeiro grau para determinar o prosseguimento da execução a fim de apurar eventual saldo devedor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à inclusão da multa prevista no art. 475-J do CPC/73 e à necessidade de prosseguimento da execução; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da preclusão diante da ausência de impugnação tempestiva aos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a determinação de prosseguimento da execução visa garantir o contraditório e a ampla defesa, diante da ausência de manifestação da Contadoria e de confirmação inequívoca da quitação integral do débito.

5. A alegação de omissão quanto à tese de preclusão não se sustenta, tendo sido implicitamente afastada pelo acórdão ao reconhecer que a decisão agravada carecia de segurança quanto à extinção da obrigação executada, especialmente diante da ausência de contraditório.

6. A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, inexistindo vício a ser sanado que justifique a modificação do julgado.

7. Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022; CPC/1973, art. 475-J.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
contra o acórdão de ID 9554481, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NINA GUIMARÃES THURLER, LAYLA GUIMARÃES THURLER
e
JORGINA ILDA DEL PUPO
, para reformar a decisão de fl. 946 e determinar o prosseguimento da execução para apuração de eventual saldo devedor remanescente.

Em suas razões recursais de ID 10004287 a embargante alega, em síntese:
(I)
que o acórdão é omisso e contraditório quanto à determinação de prosseguimento da execução, pois teria reconhecido expressamente que a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73 já havia sido incluída nos cálculos elaborados pela Contadoria, o que tornaria desnecessário reabrir a execução;
(II)
que houve omissão quanto à tese de preclusão, uma vez que a parte agravante teria deixado de impugnar tempestivamente os cálculos apresentados pela Contadoria e aceitos judicialmente, o que inviabilizaria a rediscussão dos valores executados após mais de uma década de tramitação processual.

Com base nestes fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja modificado, com o consequente desprovimento do agravo de instrumento, ou ao menos para que se determine, de forma expressa, que os autos retornem à Contadoria para apuração do saldo remanescente, se existente, facultando às partes a possibilidade de impugnação técnica.

Sem contrarrazões.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão e contradição no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de origem e determinar o prosseguimento da execução, com fundamento na ausência de prova inequívoca de quitação integral da obrigação, reconhecendo que o arquivamento se deu sem manifestação da Contadoria do Juízo após nova apuração da multa, e sem a devida oitiva da parte exequente.

Diversamente do alegado pela recorrente, não há contradição entre o reconhecimento de que a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73 foi incluída e a determinação de prosseguimento da execução. Isso porque a controvérsia não se limita à existência formal da multa nos cálculos,
mas à falta de contraditório e ausência de confirmação de quitação integral após essa inclusão
. O acórdão, ao determinar o prosseguimento da execução, apenas assegura que, se ainda houver saldo, este seja apurado com as garantias processuais, inclusive com nova manifestação da Contadoria e possibilidade de impugnação.

A propósito, colaciona-se o seguinte trecho do voto condutor:

[...]

a multa prevista do art. 475 J do CPC/73, atual art. 523, § 1º, do CPC, foi incluída aos cálculos da Contadoria do Juízo após a determinação judicial de fl. 892, ante ao reconhecimento da ausência de pagamento voluntário da obrigação.

Verifica-se, ainda, que após a realização de diversas penhoras parciais e levantamento dos valores, sem manifestação da executada, a executada requereu a extinção do feito, não demonstrando, contudo, que a obrigação dos autos já estava satisfeita.

Assim, entendo que houve o inadvertido reconhecimento de satisfação da obrigação, quando as medidas expropriatórias ainda estavam em curso no Juízo de origem.

Nesse ponto, saliento que não há prova inequívoca da quitação integral do débito dos autos, sendo necessário, primeiramente, o exercício do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o devido processo legal, conforme prevê o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Além disso, quanto à suposta omissão em relação à tese de preclusão, esta foi implicitamente superada pela própria
fundamentação

do acórdão, que reconheceu que a decisão agravada foi proferida sem segurança suficiente quanto à extinção do débito,
diante da
ausência de
contraditório.

Ressalta-se que, “
ainda que a parte considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada,
não há necessariamente ausência de manifestação, não estando obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão
” (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 2335298/DF, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.